Tribunal: TJDFT
Processo: 0702712-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR POR RADIOFREQUENCIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
4. Ante o quadro clínico da requerente, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar o custeio do procedimento necessário, conforme prescrição médica.
5. Recurso conhecido e desprovido.